Tribunal: CARF
Processo: 15983.000008/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000008/2010-15
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.348 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INST SUP DE EDUC SANTA CECILIA ISESC

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/05/2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000008/2010-15
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000008/2010-15

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fls. 550/551), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto mediante
simples declaração na própria decisão de primeira instância (e-fls. 550/565), proferida em sessão
de 01/12/2010, consubstanciada no Acórdão n.o 05-31.534, da 8.a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP (DRJ/CPS), que, por unanimidade de votos,
julgou procedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 72/119), tendo por interessado o
contribuinte qualificado nos fólios processuais, exonerando o crédito tributário, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/01/2010
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP/GRFP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, conforme previsto no inciso IV, § 6o, do art. 32, da Lei no
8.212/91.
Aplica-se o prazo decadencial do Código Tributário Nacional para os créditos em que
não houve constituição definitiva, quanto aos fatos geradores ocorridos há mais de cinco
anos do efetivo lançamento do crédito.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, AIOA CFL 69 (DEBCAD 37.258.549-3), juntamente com as
peças integrativas (e-fls. 2/5; 43/44) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 6/14),
tendo o contribuinte sido notificado em 20/01/2010 (e-fl. 44), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração emitido tendo em vista que a empresa em
referência, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 05/13, apresentou GFIP
com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, o que constitui
infração conforme art. 32, IV e §§ 3o e 6o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.528/97, combinado com o art. 225, IV, § 4o, do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. O valor da multa totalizou R$ 6.771,84 (seis
mil, setecentos e setenta e um reais, e oitenta e quatro centavos) com consolidação em
12/01/2010.

Informa ainda o Relatório Fiscal o seguinte:

Em 01/06/2006 foi desenvolvida ação fiscal sob amparo do Mandado de
Procedimento Fiscal no 09311125, expedido pela então Secretaria da Receita
Previdenciária do Ministério da Previdência Social, tendo sido o contribuinte intimado,
em 06/06/2006, "à apresentação de documentos essenciais e indispensáveis à
preparação do lançamento fiscal relativo ao período de 05/2000 a 05/2006".

Considerando-se que, naquela oportunidade, ficou reconhecida a existência de
óbice de natureza judicial à constituição do crédito, em razão de provimento judicial em
sede de antecipação de tutela concedida pela 2.a Vara Federal de Santos, no Processo
99.61.04.005299-8 no qual a autora pleiteava o direito à imunidade prevista no § 7o do
artigo 195 da Constituição Federal, "efetuou-se o lançamento provisório relacionado
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000008/2010-15

àquele período, cientificando-se o contribuinte, em 27.09.2006, dos valores apurados
pela fiscalização".

Confirmado que a Instituição não observa os requisitos que garantem o status de
entidade acobertada pela imunidade tributária conforme previsto no art. 14 do Código
Tributário Nacional – CTN, não sendo portanto imune à exação tributária, foi o
procedimento fiscalizatório reaberto para se consumar o lançamento já iniciado, a teor
do que determina o parágrafo único do art. 142 da norma geral tributária citada.

Segundo se verificou, o código FPAS informado reiteradamente pela autuada nas
GFIP's no período da autuação foi o "639", de uso restrito das Entidades Beneficentes
de Assistência Social, com isenção requerida e concedida pela Previdência Social, o que
não é o caso da instituição fiscalizada, a qual “nunca teve o direito à isenção
previdenciária reconhecido pelos órgãos administrativos”.

Em decorrência dessa informação, outra informação errônea foi também
prestada, a do "Código de Outras Entidades", que correspondeu a "0000", ao invés de
constar "0099", relacionado à alíquota de 4,5% ("sem convênio").

Desta forma, declarando-se na GFIP como isenta, omitiu valores devidos ao
FPAS, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa de corrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT e também
aos Terceiros.

Assim, uma vez que foi comprovado que a instituição não atende aos requisitos
previstos no art. 14 do CTN e no art. 55 da Lei no 8.212/91, e não faz jus à benesse
fiscal, de isenção ou de imunidade, existe um descompasso entre as suas declarações em
GFIP e o que foi apurado pela fiscalização, justificando-se a presente autuação pelo
descumprimento de obrigação acessória, a constituição do crédito previdenciário e a
emissão de Representação para Fins Penais, pela constatação em tese do delito de
sonegação fiscal.

Relata que considerando a edição da Medida Provisória – MP no 449/2008, foi
aplicada a retroação benéfica prevista no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional
– CTN, tendo sido estabelecida como penalidade mais vantajosa a resultante da
aplicação da legislação anterior à edição da MP, conforme quadro demonstrativo.

No que diz respeito às contribuições para o FPAS e o RAT, este AI contempla a
penalidade prevista pela declaração inexata de 12/2000 até 05/2003. Pela mesma
conduta emitiu-se o Auto de Infração no 37.258.552-3 com penalidade mais onerosa,
tendo em vista o período em que a infração foi cometida – 06/2003 a 11/2003 –, na
vigência portanto da redação do art. 284 do Regulamento da Previdência Social – RPS
dada pelo Decreto no 4.729/2003, que veio esclarecer que a GFIP deve ser considerada
com dados não correspondentes aos fatos geradores não somente no que diz respeito às
bases de cálculo, mas também no que tange às informações que alterem os valores das
contribuições.

O crédito relativo às contribuições para o FPAS e o RAT que deixaram de ser
recolhidas foi constituído mediante a emissão do Auto de Infração no 37.252.554-0. O
crédito relativo às contribuições patronais que deixaram de ser recolhidas para os
terceiros foi constituído mediante a emissão do Auto de Infração no 37.258.553-1.

A multa aplicada é aquela prevista no art. 32, § 6o, da Lei no 8.212/91,
acrescentados pela Lei no 9.528/97, e no art. 284. III, e art. 373 do RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 70/116,
descrevendo sucintamente os fatos que ensejaram o Auto de Infração, mencionando sua
tempestividade, requerendo sua improcedência, e alegando em síntese o seguinte:
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000008/2010-15

Preliminarmente
Nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF

O presente Auto de Infração é totalmente nulo, pois o Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF que o originou contém várias ilegalidades, conforme impugnação feita no
processo administrativo no 15983.000817/2009-85, o qual deve ser utilizado como
paradigma. Por ser do MPF que decorre a ordem de início e fim da ação fiscal, este
errou ao fixar período de apuração diverso daquele que lhe é expressamente autorizado
pela norma jurídica regulamentadora da matéria, assim como as demais prorrogações e
atos processuais, pois decorrem de ato viciado em sua origem.

O Auto de Infração também é nulo em face de a representação para cassação da
imunidade ter sido praticada fora da vigência do MPF, que era até 11/06/2008, tendo a
sua 1a prorrogação ocorrido em 09/04/2009.

Não havendo nos instrumentos de alteração do MPF prorrogação de data, a
impugnante jamais foi cientificada de qualquer prorrogação válida, não se podendo
afirmar dessa forma que a sua vigência foi estendida conforme os demonstrativos, pois
tais fatos não constam nos documentos de alteração dos MPF's cientificados ao ISESC.

A análise do MPF e suas diversas alterações não trazem, no seu objeto, a
avaliação dos requisitos das imunidades tributárias, nem a relativa aos impostos (artigo
150, VI, "c", da Constituição), nem das contribuições sociais (artigo 195, § 7o, da
Constituição). Portanto, a fiscalização, ao exceder os limites impostos pelo MPF,
comete flagrante ilegalidade.
Evidente decadência do crédito lançado

Considerando-se que a impugnante foi notificada do lançamento em 20/01/2010,
e que foi apurado um crédito referente a fatos geradores compreendidos entre as
competências de 12/2000 a 11/2003, pode-se inferir que o crédito lançado encontra-se
atingido pela decadência, pois no caso vertente, como se trata de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, o crédito tem por fundamento o art. 150, § 4o, do CTN,
conforme já pacificado na jurisprudência. Assim, toda competência anterior a
20/01/2005 está abarcada pelo manto da decadência. Cita jurisprudência para corroborar
esse entendimento.
Impossibilidade de cancelamento administrativo
da imunidade, em face de ações judiciais

É pacífico na jurisprudência administrativa que questões levadas a juízo perdem
seu objeto na esfera administrativa, e há decisão judicial vigente que reconhece a
imunidade da impugnante, impedindo, inclusive, a presente fiscalização, como
reconhece pronunciamento da própria procuradoria pública. Trata-se da Ação
Declaratória de imunidade de contribuições sociais no 1999.61.04.005299-8, que tramita
no Juízo da 2a Vara Federal de Santos (doc. 05).

A decisão da mencionada ação, que teve no seu precedente favorável o artigo 14
do CTN, foi objeto do Agravo 1999.03.00.046476-9 ao TRF da 3a Região, no qual o
referido Tribunal, em 27/08/2001, manteve a decisão favorável ao autor, afirmando o
relator, em sua decisão, "eximir a instituição de ensino do recolhimento da contribuição
previdenciária discutida", o que torna indubitável o efeito imediato da imunidade
reconhecida (doc. 06).

A própria Procuradoria-Geral Federal em 15/09/2006 afirmou, com base na
decisão judicial do processo no 1999.61.04.005299-8, a existência da imunidade do
autor ao artigo 195, § 7o, da Constituição e a impossibilidade de fiscalização com
escopo contrário a essa decisão, conforme colaciona via fac-símile.

Enfim, devem ser levadas em conta as seguintes considerações: 1 – quem goza
da imunidade das contribuições sociais descrita no art. 150, inciso VI, "c", da
Constituição, necessariamente usufrui da imunidade aos impostos contida no art. 195, §
7o, também da Constituição; 2 – o fato de haver decisão judicial vigente favorável ao
ISESC, reconhecendo sua imunidade do artigo 195, § 70 da Constituição, com base no
cumprimento do artigo 14 do CTN impõe o dever da administração de dar ao sistema
coerência, com apreciações idênticas (Fiscalização e Procuradoria); e 3 – existe na 3a
Vara Federal da Justiça Federal de Brasília, a ação declaratória de impostos federais no
2009.34.00.012299-2 (doc. 07), suficiente para também ocasionar a prejudicialidade do
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000008/2010-15

presente feito. Em razão disso, torna-se impossível a autuação da impugnante, pois a
questão está judicializada, havendo decisão contrária à pretensão da Fazenda.
Remissão incondicional da MPV no 446/2008 e
imunidade vigente nos termos do art. 31 da Lei no 12.101/2009

A pretensão cancelatória da imunidade ocorreu num período que a instituição foi
beneficiada pela MPV 446/08, sendo que o perdão atingiu a renovação de certificados
de entidades beneficentes de assistência social (CEAS), conforme ofícios anexados
(doc. 08), e reconhecimento da própria administração no bojo do Processo no
00400.004229/2009-57, que aprovou despacho do Consultor-Geral da União no
1.973/2009 que homologa a Nota DECOR/CGU/AGU no 180/2009-JGAS.

Assim, o efeito das renovações do CEAS atingiu a própria imunidade tributária,
no caso da impugnante reconhecendo-a para o período de 2004 a 2009 de forma
incondicional, não cabendo, portanto, à presente fiscalização tentar desconstituir esse
benefício sob a argumentação de descumprimento do artigo 14 do CTN pois, nos termos
da MPV 446/08, a certificação e a imunidade foram outorgadas independentemente da
observação de tais dispositivos.

Por outro lado, a vigência da Nova Lei da Filantropia, de no 12.101, de
27/11/2009, posterior ao presente processo, garante no seu artigo 31 às instituições
possuidoras do CEAS, como a impugnante, o direito imediato a imunidade,
independentemente de requerimento.

Portanto, há uma perda de objeto na presente pretensão cancelatória da
imunidade, já que ela está estabelecida com base em outro normativo, situação que
também gera óbice e perda ao presente processo administrativo.
No mérito
Provas de cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN

A impugnante é entidade assistencial, conforme seus relatórios de atividades
sociais (docs. 09 e 10) possui títulos distribuídos nas mais diversas esferas de poder
(docs. 11 a 15), os quais não teriam sido outorgados à impugnante se não fosse uma
instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, pois possui
contabilidade regular e aplica seus recursos para perseguir seus objetivos institucionais.
Diante do seu histórico e títulos, dentre os quais mais recentemente o do Programa
Universidade para Todos – PROUNI, demonstra-se provado, portanto, que a instituição
se subsume ao disposto nos artigos 150, VI, e 195, § 7o, da Constituição Federal, e
também aos requisitos infraconstitucionais previstos no artigo 14 do CTN.

Destaca que tanto o Município de Santos corno o Estado de São Paulo têm se
abstido de cobrar os tributos de sua competência, conforme resta claro nos documentos
anexados (docs. 16 e 17). sendo que a norma de imunidade do artigo 150, VI, "c", da
Constituição também é observada nas esferas municipal e estadual. Desta forma torna-
se necessário também para garantir coerência ao sistema Constitucional de imunidades,
tendo em vista que a incongruência da pretensão combatida está expressa no fato de a
impugnante cumprir os requisitos do art. 14 do CTN, fato reconhecido por outros entes
políticos e como já exposto, pelo próprio poder judiciário.

O estatuto da impugnante é a primeira prova que a instituição preenche os
requisitos acima descritos, como resta claro nos seus dispositivos (doc. 01). E como dito
anteriormente, o fato de a instituição possuir diversos títulos e certificados outorgados
pela própria União, eles demonstram o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN
pela impugnante, conforme se percebe do quadro demonstrativo elaborado. A existência
de tais certificados confirmam, na forma de verdadeira confissão da administração, a
improcedência da pretensão cancelatória da imunidade.

Por outro lado, o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN estão
demonstrados na contabilidade, confirmados pelo laudo da auditoria (doc. 18) e aceitos
pelo judiciário na já citada Ação Declaratória de imunidade no 1999.61.04.005299-8.
Inexistência da distribuição do patrimônio

Contra todas as provas da regularidade da impugnante em relação ao
cumprimento do artigo 14 do CTN e desrespeito a ordem judicial, a fiscalização cria
uma ilação de que ela distribuiu patrimônio disfarçado aos seus associados. Segue
fazendo citações que não constam do Relatório Fiscal do processo. O problema posto
está na interpretação do artigo 14, I, do CTN. Entretanto, se o diretor da mantenedora
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000008/2010-15

oferece, por meio de um contrato civil, uma contraprestação à instituição imune,
diretamente ou por empresa que seja sócio, estabelece-se outro vínculo que autoriza a
sua remuneração, não havendo remuneração de dirigente por atividade na mantida, pois
existe uma contraprestação àquele pagamento fora das atividades estatutárias.

Assim, não há problema de caracterização de remuneração disfarçada a
contratação de empresa prestadora de serviço mesmo que o associado da filantrópica
seja sócio dessa, nas seguintes situações: quando se referir a serviço útil efetivamente
prestado à entidade mantida, quando o serviço for prestado por preço compatível ao de
mercado, e quando a empresa prestadora de serviço tiver condições para tanto. E no
caso da impugnante, a fiscalização, em momento algum, comprova a inexistência dos
parâmetros relacionados em relação aos serviços prestados.

Os fatos narrados não têm repercussão como desrespeito ao inciso I, do artigo 14
do CTN, pois foram baseados em contratos de prestação de serviços celebrados pela
impugnante para atividades típicas da entidade, com cobertura no seu estatuto social,
realizados com empresas regularmente registradas, que apresentaram seus impostos em
dia, com capacidade técnica para o que foram contratadas, realizando efetivamente os
serviços oferecidos (doc. 19) dentro de preços de mercado.

Quanto aos questionamentos relativos às empresas contratadas pela impugnante,
o fato de terem o mesmo contador e endereço de funcionamento, a forma como
distribuem lucro ou contratam seus profissionais, por imposição do princípio da
entidade, a impugnante não precisa fazer a defesa de tais instituições, sendo que os fatos
apontados contra essas empresas contratadas não são ilegais, são inclusive comuns em
empresas de prestação de serviço, onde o principal capital é o intelectual.

É irrelevante, pela jurisprudência administrativa, o fato de alguns diretores
associados da impugnante serem sócios dessa empresa, pois a remuneração paga não
ocorreu pelo fato desses diretores exercerem função estatutária na impugnante, mas por
serviços que suas empresas efetivamente prestaram à Universidade Santa Cecília
(mantida pela impugnante), sendo absolutamente improcedente a pretensão do presente
processo.
Inexistência do desvio de finalidade

Quanto à aplicação de recursos em objetivos não institucionais, a fiscalização
reconhece que tais operações foram devidamente registradas na contabilidade e
realizadas por meios de contratos apresentados pela impugnante. O relatório fiscal
informa que o dinheiro emprestado vem sendo pago, retornando ao caixa do ISESC, não
havendo qualquer constatação por parte da fiscalização que esse dinheiro, com a devida
remuneração, tenha sido usado em outra coisa a não ser manter a impugnante.

O presente caso, ou seja, o empréstimo de dinheiro com remuneração a outras
empresas, nada mais é que investimento de recursos em troca de remuneração, com uma
taxa de capitalização inclusive maior que a de mercado, e com garantias e segurança no
recebimento dos valores, tanto é assim que os empréstimos vêm sendo pagos e
devidamente investidos para manter o ISESC.

Ou seja, inexiste desvio de finalidade. São contratos legais e rentáveis que não
afetam a capacidade da impugnante de cumprir seus fins institucionais, ao contrário,
criam fonte de recursos adicionais. E mais, são contratos transparentes, contabilizados,
devidamente auditados, sem qualquer conotação de fraude. Enfim, trata-se de uma
forma inteligente e usual de financiamento dos fins institucionais do impugnante, não
havendo que se falar em cassação da imunidade da instituição por descumprimento do
inciso II, do artigo 14 do CTN.
Correto preenchimento em GFIP e
total impossibilidade de aplicação de multa

Quanto às explicações dadas pela entidade de que estaria seguindo orientação da
Receita Federal do Brasil, conforme consulta sobre o tema de ação judicial e
preenchimento de GFIP, na qual o órgão mencionado informa que “No caso da
entidade que esteja discutindo judicialmente a obrigação de pagamento da parte
patronal, deve informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não
deve elaborar a GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido”, a impugnante
argumenta o seguinte:
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000008/2010-15

o argumento de que a consulta foi formulada por outra entidade filantrópica não
implica dizer que o entendimento da Receita Federal do Brasil seja diferente para as
duas entidades filantrópicas, pois ele fere o Princípio da Isonomia;

e o argumento de que a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS) da Impugnante teria sido obtido tão somente por meio de via
judicial, o que faria com que o código de GF1P fosse outro, também é equivocado, pois
entendeu a fiscalização que o contexto da resposta da referida consulta, emanada da
própria Receita Federal do Brasil, dispunha sobre entidades que estariam discutindo
judicialmente a obrigação do pagamento da parte patronal, o que não seria o caso do
ISESC, que se enquadraria também nos efeitos da Medida Provisória 446/2008.

Para a auditoria fiscal não haveria como reconhecer a aplicação da eficácia da
referida consulta à impugnante, pois, além das razões acima mencionadas, a própria
fiscalização entende que a entidade não seria imune e que, por essa razão, não deveria
ter preenchido as GFIP da forma correta.

Desta forma a discussão se resume ao enquadramento legal da instituição em
face do fato do cancelamento de sua imunidade às contribuições sociais.

Desde a competência de janeiro de 1999, conforme dispõe a Lei no 9.528/97, a
instituição está obrigada a informar o Código FPAS na Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). E como
a impugnante sempre foi considerada como uma entidade filantrópica, inclusive pela
própria Receita Federal do Brasil, é evidente que deveria cumprir com as obrigações
acessórias que lhes eram próprias, tais como o preenchimento de GFIP, conforme a sua
natureza jurídica. Em outras palavras, se a entidade sempre foi imune, ela preenchia as
guias e demais obrigações acessórias de acordo com a sua própria natureza jurídica, a
qual não foi desqualificada até o presente momento, e estava de acordo com o próprio
Ministério da Previdência Social quando, em 19/10/2009, reconheceu a renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e, por conseguinte, a
qualidade de entidade filantrópica, conforme documento reproduzido às fls. 110. Desta
forma ilegal a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Inexistência de suspensão da imunidade
relativamente aos anos-calendário de 2001 e 2002

A fiscalização, em cumprimento às disposições do artigo 32 da Lei no 9.430/96,
propôs a suspensão da imunidade da impugnante "no período de 01/01/2003 a
31/12/2007". Portanto, presume-se que esse tenha sido o período suspenso. Desse
modo, revela-se absolutamente improcedente a exigência tributária no que se refere às
competências 12/2000 a 12/2002, pois inexistiam condições para a lavratura do Auto de
Infração neste período.
Penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória.
Retroatividade benigna a ser observada

Uma vez que a impugnante não está sujeita à exação, não havia fato gerador a ser
indicado em GFIP. razão pela qual improcede a imposição da multa. Ademais, a
fiscalização deixou de aplicar a denominada retroatividade benigna, por não ter aplicado
a penalidade do art. 32-A, I, da Lei no 11.941/09, a qual é menos severa que aquela em
vigor na data dos acontecimentos. Desta forma, nulo o Auto de Infração.

Requer enfim seja julgada improcedente a exigência, pois o lançamento é nulo
em face da existência de decadência, e pela total irregularidade da apuração fiscal, que
se fundamentou em legislação não aplicável à casuística em epígrafe, além de
desrespeito ao devido processo legal por violar o direito de defesa do contribuinte, e
aplicação totalmente indevida de multa.

Foram juntados ao processo os seguintes documentos, além de documentos
constitutivos da entidade: Extrato do site "DECISÕES", da FISCOSOFT (doc. 04 –fls.
130/135), Decisão no Processo no 199961040052998 (doc. 05 – fls. 136/139), Decisão
Agravo no 19990300046476-9 (doc. 06 – fls. 140/142), Inicial da Ação no
2009.34.00.012299-2 (doc. 07 – fls. 143/185), Ofício MPS renovações CEAS (doc. 08 –
fls. 186), Relatório Assistência Social – triênio 2003/04/05 (doc. 09 – fls. 187/269),
Relatório Assistência Social – triênio 2006/07/08 (doc. 10 – fls. 270/492), CEAS
renovado de 01/01/2007 até 31/12/2009 (doc. 11 – fl. 493), Certidão do Ministério da
Justiça (doc. 12 – fl. 494), Ato Imunidade Prefeitura Municipal de Santos (doc. 13 – fls.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000008/2010-15

495/497), Print Prouni – Regularidade (doc. 14 – fls. 498/499), Termo de ajustamento
Prouni (doc. 15 – fls. 500/503), Ato Imunidade – Governo do Estado de São Paulo
(docs. 16 e 17 – fls. 504/505), laudos auditoria (doc. 18 – fls. 506/518), notícias sobre
os eventos realizados pelas prestadoras de serviço, e fotos dos eventos incluídos nos
contratos de prestação de serviço (doc. 19 – fls. 519/528).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos (e-fls. 550/551):

Em que pese o valor exonerado encontrar-se abaixo do limite de alçada,
conforme disposto no art. 366, I, § 3o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, na redação dada pelo Decreto no 6.224, de
04/10/2007, c/c o art. 10 da Portaria MF no 03, de 03/01/2008, DOU de 07/01/2008,
submeta-se este processo à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, em razão de sua CONEXÃO por possuir os mesmos fatos e fundamentos
relativamente ao processo AIOP DEBCAD no 37.258.554-0, o qual também está sendo
remetido àquele órgão para apreciação conforme o Acórdão no 31.536 exarado por esta
Turma de Julgamento, devido ao seu valor de alçada.

Destaque-se ainda a CONEXÃO deste processo com o AIOA no 37.258.552-3.
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Posteriormente, foi juntada aos autos petição do contribuinte (e-fls. 575/582 e
repetida e-fls. 585/592) solicitando a suspensão do processo, conforme decisão do Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do RE 566.622, até trânsito em julgado da Repercussão Geral.
Após publicação da pauta, foram ofertados memoriais na forma regulamentar,
sendo os mesmos distribuídos ao Colegiado. Na peça reitera-se as razões do contribuinte.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000008/2010-15

Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter cancelado a
autuação por decadência.
Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
tem por finalidade estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Concretamente, observo que a origem exonerou integralmente o crédito tributário.
Ademais, originalmente, o valor do lançamento consolidado era de R$ 6.771,84.
Logo, referida exoneração aponta para uma redução em primeira instância inferior
ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, e
a análise é individualizada por processo (Portaria MF n.o 63, art. 1.o, § 1.o). Além do mais, para o
cálculo do conhecimento do recurso de ofício, deveria se levar em conta apenas o tributo e os
encargos de multa, já que, observando a norma regulamentar, não se computam os juros de mora
pela taxa SELIC. De qualquer sorte, a exoneração é abaixo do teto.
Em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo sentido, em
decisões unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000008/2010-15

Acórdão n.o 2202-005.186, datado de 07/05/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de Ofício não conhecido, por valor de exoneração abaixo do limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente. Deste modo, inclusive, resta prejudicada as demais análises.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, em suma, não conheço do recurso de ofício, de modo que a decisão de primeira
instância se mantém na integra. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ofício.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.348 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000008/2010-15

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital